Tribunal: CARF
Processo: 10830.909871/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.909871/2008-37
ACÓRDÃO
1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar
ou ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito
creditório comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à
compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 2 de setembro de 2024.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-48.622,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I-
SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo
o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
40744.70314.310304.1.3.02-4029, compensar os débitos informados com saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2000, no valor total de R$ 482.502,29.
A DRF de Campinas- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 808258605 de e-
fls. 3/5, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
CNPJ do detentor do crédito: 95.424.479/0001-08
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 482.502,29 Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$
5.338.177,49 Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/11/2008.
PRINCIPAL- R$ 3.475.211,56 MULTA- R$ 695.042,31 JUROS- R$ 2.345.420,27”.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
3
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte apresentou discordância com o teor do despacho decisório
proferido, vez que a atividade da empresa detentora do crédito foi encerrada em 30/09/2001,
destacou que a Declaração de Compensação no. 40744.70314.310304.1.3.02-4029 foi apresentada
com o exercício de 2001, contudo era de 2002 e que não foi possível realizar a retificação da
mesma. Asseverou ainda, que a Declaração de Compensação no.
36784.80785.310304.1.3.02-6801 apresentada foi assinalada com o exercício de 2001, contudo
era de 2002 e que não foi possível realizar a retificação da mesma.
Pontuou que diante do equívoco cometido, a autoridade fiscal examinou a DIPJ do
ano calendário 2001, acusando o valor de R$ 5.338.177,49, no entanto o correto era a DIPJ do ano
calendário de 2002, que constava o valor de R$ 482.502,29 no PER/DCOMP no.
40744.70314.310304.1.3.02-4029.
Ressaltou ainda, que a autoridade fiscal examinou a DIPJ do ano calendário 2001,
acusando o valor de R$ 5.338.177,49, no entanto o correto era a DIPJ do ano calendário de 2002,
que constava o valor de R$ 2.256.524,58 no PER/DCOMP no. 36784.80785.310304.1.3.02-6801.
Sustentou que o despacho decisório que não homologou a compensação
pretendida, não deve receber guarida, vez que priva a mesma de seus legítimos direitos.
Pleiteou que seja rejeitado integralmente o despacho decisório proferido nos
PER/DCOMPs no. 40744.70314.310304.1.3.02-4029 e 36784.80785.310304.1.3.02-6801; que seja
concedido o direito da mesma em manter a compensação realizada em ambos os PER/DCOMP;
que as notificações, intimações e avisos relativos aos atos processuais praticados sejam remetidos
para a sede da mesma ou no escritório de seus advogados.

DA RESOLUÇÃO No. 2.612/DRJ/CPS

A 5a Turma da DRJ de Campinas DRJ após a análise da manifestação de
inconformidade, converteu no dia 02 de setembro de 2009, o julgamento em diligência para
saneamento, cujos termos seguem em síntese (e-fls. 75/78):
“ (...)
Embora reúna os pressupostos de admissibilidade, a manifestação de
inconformidade apresentada não pode ser apreciada por esta autoridade
julgadora.
Isto porque, como se verifica nos autos, a manifestação de inconformidade foi
apresentada pela incorporadora do contribuinte que transmitiu a DCOMP não
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
4
homologada, domiciliada em São Paulo/SP, e destina-se a contestar despacho
decisório emitido pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil -
DRFB/Campinas, mas do qual a interessada teve ciência depois do evento de
incorporação.
De fato, confirma-se nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB que em junho/2006 foi processada a baixa por incorporação do
CNPJ n° 60.522.000/0001-83 (Companhia Brasileira de Bebidas), pelo CNPJ n°
02.808.708/0001-07 (Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV), tendo por
referência evento ocorrido em 31/05/2005 (fls. 69).
(...)
Além disso, o ato foi praticado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
exercício do cargo de Delegado da Receita Federal do Brasil, jurisdicionante do
domicílio tributário do sujeito passivo que promoveu a compensação, mas em
momento posterior à sua extinção e consequente sucessão, nas relações jurídico-
tributárias pendentes, pela incorporadora.
Não se trata, pois, de incompetência absoluta - cuja consequência está prevista no
art. 59, inciso II do Decreto n° 70.235/72 -, mas sim relativa, verificada em ato
vinculado e que, ainda, teve por motivação critérios gerais identificados em
procedimento de análise eletrônica, aplicáveis à compensação promovida
independentemente do domicílio tributário do sujeito passivo.
De outro lado, a situação jurídica decorrente do despacho decisório não se
estabilizou, sendo questionada em seu mérito, com consequente direcionamento
da defesa a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento que,
regimentalmente, tem a competência de apreciar os atos praticados pela
autoridade que emitiu o despacho decisório recorrido.
Nestas condições, em atenção ao art. 60 do Decreto n° 70.235/72 e ao art. 55 da
Lei n° 9.784/99, possível e necessária se mostra a convalidação do ato pela
autoridade competente, com efeitos retroativos à data em que o ato foi
praticado.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de encaminhar o presente
processo à DERAT/SP, para saneamento do Despacho Decisório de fi. 01, editado
por autoridade que não mais tinha jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, com posterior remessa à DRJ que passar a ser competente em
razão do ato de convalidação assim praticado, depois de cientificado o
interessado, para apreciação da manifestação de inconformidade aqui ofertada”.

DA CONVALIDAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
5
A DERAT de São Paulo- SP após efetuar a análise dos autos e em atenção a
Resolução no. 2612/DRJ/CPS, convalidou no dia 04/08/2011, o Despacho Decisório eletrônico no.
808258605 de e-fls. 3, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 101/102):
“(...)
RELATÓRIO
O contribuinte Companhia Brasileira de Bebidas (CNPJ 60.522.000/0001-83)
apresentou Per/Dcomp no 36863.96383.310304.1.3.02-4808 em 31/03/2004 para
compensar débito próprio com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000.
(...)
4. A empresa Companhia Brasileira de Bebidas estava domiciliada no Estado de
São Paulo, na cidade de Jaguariúna. Portanto, o despacho decisório foi emitido
pela Delegacia de Campinas, que jurisdicionava este contribuinte. Entretanto, o
despacho decisório foi emitido em 24/11/2008 e a empresa foi incorporada pela
sua sucessora – Companhia Brasileira de Bebidas das Américas – AMBEV – em
31/05/2005. Este evento de sucessão fez com que a jurisdição se desloca-se da
Delegacia de Campinas para a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária (DERAT).
5. Em acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas (SP) em 02/09/2009 (fls. 55/58) foi avaliada a questão
preliminar de incompetência relativa para emissão do despacho decisório. O
julgamento foi convertido em diligência para que esta delegacia emitisse novo
despacho sanador do vício apurado.
6. Desta forma, como os fundamentos para emissão do despacho decisório
continuam válidos, proponho a CONVALIDAÇÃO do despacho decisório de fl. 03,
mantendo a NÃO HOMOLOGAÇÃO da declaração de compensação do PerDcomp
listado no primeiro parágrafo deste despacho.
(...)
DECISÃO
De acordo,
No uso da competência delegada pela portaria DERAT/SP no 309 de 12/05/2011,
CONVALIDO o despacho decisório de fl. 03.
RATIFICO a NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação vinculada ao PER/DCOMP
listado no primeiro parágrafo deste despacho”.

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE SOBRE O DESPACHO

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
6
A Contribuinte apresentou petição no dia 19 de outubro de 2009, manifestando
sobre o despacho decisório proferido pela DERAT/SP alegando que:
- ficou ciente da Resolução no. 2.612 proferida pela 5a Turma da DRJ/CPS;
- que aguarda o saneamento e a convalidação pela autoridade competente.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-48.622/DRJ/SP1

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
150/155).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 158/284):
“MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO/SP

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, já qualificada, nos autos do
processo administrativo n. 10830.909871/2008-37, vem, por seu procurador
signatário (instrumento de mandato anexo, doc. 01), em face da decisão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, oferecer,
dentro do prazo legal, o cabível RECURSO VOLUNTÁRIO, consoante as razões de
fato e de direito a seguir expostas, que requer sejam remetidas ao Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Pede deferimento.
São Paulo, 04 de setembro 2013.
(...)
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
COLENDA CÂMARA JULGADORA
Eminentes Conselheiros
Eminente Conselheiro Relator
I- DOS FATOS
1. O despacho decisório de não homologação de direito creditório que é objeto
deste processo, que foi lavrado inicialmente pela DRF de Campinas, SP, tem
origem na PER/DCOMP 40744.70314.310304.1.3.02-4029, pela qual a Recorrente
utilizou créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ para compensação com
débito de IRPJ.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
7
2. A fundamentação para a não homologação da compensação é a de que os
créditos informados pela Recorrente eram insuficientes à quitação do débito
compensado, pelo fato de que o valor originário do saldo negativo constante da
DCOMP era diferente daquele apurado na DIPJ informada pelo contribuinte na
declaração de compensação.
3. Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente referiu que a não
homologação se deu por força de um erro de preenchimento na PERD/COMP. É
que consta na declaração de compensação a origem do crédito como o saldo
negativo apurado na DIPJ do ano calendário de 2000 (exercício 2001), enquanto o
crédito compensado tem origem na DIPJ referente ao ano calendário de 2001.
4. Na sua manifestação, igualmente, a Recorrente trouxe ao processo as Fichas
12-A das DIPJ's referentes aos anos calendário 2000 e 2001, documentos que
fazem prova que o saldo negativo apurado no ano calendário de 2001 (R$
487.502,29) corresponde ao crédito informado na DCOMP não homologada, o
que evidencia o mero erro de preenchimento cometido pela Recorrente.
5. Recebida a manifestação da inconformidade, esta foi encaminhada para a DRJ
de Campinas, que determinou a conversão do julgamento em diligência e
encaminhamento deste ao DERAT/SP, para fins de saneamento do Despacho
Decisório de não homologação, sob a alegação de que a autoridade que o proferiu
não mais tinha jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte.
6. Recebido pelo DERAT/SP o Despacho Decisório de não homologação foi
convalidado em 22/08/2011 e a manifestação de inconformidade encaminhada
para a DRJ de São Paulo, após ciência da Recorrente, que reiterou as razões da
impugnação anteriormente oposta e acresceu a elas a extinção do débito pela
homologação tácita, considerando o decurso de 05 anos entre a DCOMP e a
convalidação do Despacho Decisório pela autoridade competente à sua prolação.
7. Na DRJ competente, por sua vez, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente, em decisão com a seguinte ementa:
(...)
8. Data vênia aos seus ilustres prolatores, deve ser reformada a decisão que não
reconheceu o direito creditório, de acordo com as razões que se passa a expor:
II — DAS RAZÕES PARA O PROVIMENTO DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO
(A) DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO
1. Conforme narrado acima, o despacho decisório que não homologou as
compensações objeto deste processo teve que ser convalidado no âmbito da
própria Receita Federal, por força de decisão da 5a DRJ de Campinas lançada a fls.
50, que reconheceu a incompetência da Delegacia da Receita Federal responsável
pelo despacho cientificado à Recorrente em 26/12/2008.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
8
2. Dita convalidação foi cientificada à contribuinte em 05/09/2011, oportunidade
na qual essa se manifestou pela homologação tácita da compensação realizada,
pelo transcurso do prazo de cinco anos do art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96.
3. Na decisão recorrida, por sua vez, os julgadores sustentaram que, para fins da
contagem do prazo de homologação, deve ser levado em conta o prazo de ciência
do primeiro despacho decisório proferido, não obstante a nulidade do mesmo
pela incompetência do agente responsável por sua lavratura.
4. Data vênia, a decisão recorrida está equivocada ao emprestar efeitos jurídicos a
ato eivado de nulidade expressamente reconhecida pela Receita Federal. Ora,
para fins da contagem do prazo de homologação é evidente que apenas despacho
lavrado por agente competente é que tem o condão de produzir efeitos jurídicos.
5. Nessa premissa, a legislação que regulava o tema ao tempo em que proferido o
despacho decisório, IN 600/2005, é expressa nos seguintes pontos:
(...)
6. No caso concreto, portanto, caberia ao Agente Fiscal incompetente representar
à autoridade competente para a não homologação, na forma do art. 47, § 50, da
IN 600/2005, mas jamais proferir despacho decisório em relação a contribuinte
sob o qual não possuía jurisdição.
7. Com feito, transcorrido o prazo de 05 anos entre a apresentação da DCOMP e a
ciência pelo sujeito passivo do despacho proferido por agente competente que
não homologou a compensação, está operada a homologação tácita do encontro
de contas, na forma do art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96.
8. Isto posto, deve ser provido este recurso diante da homologação tácita da
compensação objeto deste processo.
(B) DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE
1. Conforme entendimento pacificado neste Egrégio Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais - CARF, o mero erro de preenchimento na declaração de
compensação não elide o direito creditório do contribuinte, desde que esse prove
seu crédito. Ilustrativamente, a Recorrente pede vênia para a transcrição de
recente precedente, de lavra da 3a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento, Acórdão n° 180300681 do Processo 10283900882200803:
(...)
2. No caso presente, portanto, o comprovado erro de preenchimento da
declaração por parte da Recorrente não se constitui óbice para a homologação do
encontro de contas, desde que seja feita a prova do direito creditório.
3. Pois bem. Consoante as DIPJ's juntadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, fica claro que, efetivamente, o saldo negativo do IRPJ que
conforma o crédito informado pela Recorrente na DCOMP n°
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
9
40744.70314.310304.1.3.02-4029 tem origem na DIPJ referente ao ano calendário
de 2001, Ficha 12-A:
(...)
4. Com efeito, não há que se falar da ausência de prova do saldo negativo da
Recorrente, já que esse, no exato número indicado na DCOMP não homologada
(R$ 482.502,29), está precisamente indicada na Ficha 12.A da DIPJ 2001 juntada
com a Manifestação de Inconformidade da Recorrente.
5. Indo adiante, para se afastar qualquer dúvida em relação à apuração do saldo
negativo da empresa incorporada (CNPJ 95.424.479/0001-28), a Recorrente junta
ao processo a cópia integral da sua DIPJ ao ano calendário da incorporação (doc.
02), da qual faz parte a Ficha de apuração do imposto acima transcrita.
6. Portanto, comprovado o mero erro de preenchimento da declaração de
compensação da Recorrente e indicada a origem e apuração do saldo negativo
compensado, deve ser provido este recurso para homologar o encontro de contas
objeto deste processo.
III – PEDIDO
Por todo exposto, requer a Recorrente seja provido este Recurso Voluntário para
que seja reformada a decisão recorrida e homologada integralmente a
compensação objeto da PER/DCOMP 40744.70314.310304.1.3.02- 4029, uma vez
que: (a) operou-se a homologação tácita da compensação pelo transcurso do
prazo de cinco anos entre a declaração de compensação e o válido despacho
decisório; (b) está provado que a não homologação se deu por mero erro de
preenchimento da DCOMP.
Requer ajuntada da procuração em anexo.
Pede deferimento.
São Paulo, 02 de setembro de 2013”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
10
Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2000
no valor de R$ 482.502,29 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Homologação Tácita da Compensação

Alegou a Recorrente que “o despacho decisório que não homologou as
compensações objeto deste processo teve que ser convalidado no âmbito da própria Receita
Federal, por força da decisão da 5a DRJ de Campinas, que reconheceu a incompetência da
Delegacia da Receita Federal responsável pelo despacho cientificado à Recorrente em
26/12/2008”.
Noticiou que “a dita convalidação foi cientificada à mesma em 05/09/2011,
oportunidade na qual essa se manifestou pela homologação tácita da compensação realizada, pelo
transcurso do prazo de cinco anos do art. 74, § 5o, da Lei n. 9.430/96”.
Pleiteou a homologação tácita da compensação objeto deste processo.
Pois bem.
Insta aclarar, que o PER/DCOMP no. 40744.70314.310304.1.3.02-4029 foi
transmitido no dia 31 de março de 2004, posteriormente no dia 02 de dezembro de 2008, a
Contribuinte foi cientificada do despacho decisório proferido pela DRF de Campinas.
Posteriormente, a DRJ de Campinas- SP converteu no dia 02 de setembro de 2009, o
julgamento em diligência para o saneamento do processo determinando que a DERAT/SP por ser a
autoridade competente, diante da incorporação realizada pela Contribuinte “efetuasse a análise
do despacho decisório proferido pela DRF de Campinas”.
Assim, a DERAT/SP em atenção a Resolução da DRJ Campinas proferiu no dia 04 de
agosto de 2001, o despacho decisório, convalidando e ratificando o despacho proferido pela DRF
de Campinas.
Cabe esclarecer, que o despacho decisório proferido pela DRF de Campinas foi
emitido ainda quando a empresa Companhia Brasileira de Bebidas estava domiciliada na cidade de
Jaguariuna-SP, desta feita, era está a Delegacia Fiscal que jurisdicionava a empresa.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
11
No entanto, com a incorporação da referido sujeito passivo pela sua sucessora,
Companhia Brasileira de Bebidas das Américas- AMBEV, a jurisdição da Contribuinte foi deslocada
para a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT-SP).
Outrossim, deve-se destacar que o despacho decisório proferido pela autoridade
fiscal pertencente a DRF de Campinas foi proferido dentro do prazo legal, qual seja, no lapso
temporal de 5 (anos) entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a ciência do Despacho
Decisório pela Contribuinte, razão pela qual, não há que se falar na homologação tácita da
compensação realizada.
Por fim, ressalta-se que o despacho proferido pela DERAT/SP convalidou o
despacho decisório emitido pela autoridade fiscal pertencente a DRF de Campinas/SP,
estabilizando assim, o teor do despacho decisório que não homologou a compensação
apresentada pela Contribuinte.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito de homologação tácita da compensação, vez
que a mesma foi analisada pela autoridade fiscal dentro do prazo legal.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2000. A autoridade administrativa ao
proceder a análise da apuração do crédito não conseguiu a comprovação dos valores informados,
não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 150/155):
“(...)
Preliminarmente, cabe salientar que apenas direito creditório líquido e certo é
passível de compensação, de acordo com o art. 170 do CTN, e, portanto, a
interessada, para ter direito ao direito creditório, deveria ter apresentado
documentação comprobatória da existência do saldo negativo de IRPJ.
Nenhuma documentação comprobatória dos alegados erros cometidos pela
contribuinte foi acostado aos autos. É necessário que a contribuinte apresente a
escrita fiscal, a qual discrimine todas as compensações efetuadas com o suposto
crédito de saldo negativo do ano- calendário de 2001, bem como toda a
documentação suporte da veracidade de sua existência e liquidez. No presente
caso, a detentora do crédito era a empresa sucedida de CNPJ no 95.424.479/0001-
28, portanto, a documentação a ser apresentada, a fim de comprovar a existência
de direito creditório, deveria ser da sucedida. Como já mencionado, nada foi
apresentado com o intuito de comprovar a existência e liquidez do direito
creditório ora questionado.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
12
(...)
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE bem como NÃO homologar as
compensações, relacionadas ao crédito ora indeferido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão deveria
ser reconhecido, não carreando aos autos documentos comprobatórios de sua alegação.
Deve-se destacar que deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem
e apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil):
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
13
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)”.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito pleiteado e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Do Alegado Erro no preenchimento do PERDCOMP

Pontuou a recorrente que “não há que se falar da ausência de prova do saldo
negativo da mesma, já que esse, no exato número indicado na DCOMP não homologada (R$
482.502,29), está precisamente indicada na Ficha 12 A da DIPJ 2001 juntada com a Manifestação
de Inconformidade da mesma”.
Salientou que “para se afastar qualquer dúvida em relação à apuração do saldo
negativo da empresa incorporada (CNPJ 95.424.479/0001-28), a mesma junta ao processo a cópia
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.493 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909871/2008-37
14
integral da sua DIPJ ao ano calendário da incorporação (doc. 02), da qual faz parte a Ficha de
apuração do imposto acima transcrita”.
Pois bem.
Deve-se esclarecer, que os erros de preenchimentos de PER/DCOMPs devem ser
comprovados através de provas válidas e hábeis.
Desta feita, pode se concluir que a autoridade fiscal não pode homologar a
compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá
suporte.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 301
DF CARF MF
Original